Tribunal: STF
Processo: RE 600677
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ART. 3º DA LEI 2.583/2004, DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE FORMA DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores devem ser fixados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, observado o princípio da moralidade administrativa e o disposto nos incisos V e VI do art. 29 da Constituição da República. 



    II - O conceito de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal compreende parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. Desse modo, é inconstitucional a previsão de possíveis variações no subsídio fixado.



    III – Declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 2.583/2004, do Município de São Sebastião do Caí/RS.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.